Tribunal: TJMT
Processo: 1000035-72.2020.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELANTE(S):
ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA
APELADO(s):
VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA
TERCEIRO INTERESSADO:
ELIAS LUIZ DA SILVA
Vistos etc.
Trata-se de pedido avulso manejado pelo terceiro interessado ELIAS LUIZ DA SILVA, após a inadmissão do Recurso Especial que havia sido interposto pelo réu VANDELÍCIO PEREIRA DA SILVA contra o v. acórdão de ID. n. 98971992 que deu provimento à Apelação Cível interposta por ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA, para reconhecer a nulidade da sentença – que havia extinto a Ação Reintegração de Posse n. 1000035-72.2020.8.11.0029, sem resolução de mérito, ante a perda superveniente do objeto – e, por consequência, determinou a devolução dos autos à origem, a fim de que tramite concomitantemente à Ação Declaratória de Resilição de Contrato Particular c/c Reintegração de Posse n. 1000731-45.2019.8.11.0029, nos termos do §3o do art.55 do CPC/15, com a prolação final de sentença una e, por consequência, restabeleceu a proteção possessória liminarmente deferida pelo juízo de origem, ratificada em sede recursal (AI n. 1001605 -83.2020.8.11.0000), para a manutenção/reintegração da autora apelante na posse do imóvel até ulterior deliberação.
Sustenta o peticionário que consoante recentíssima decisão proferida em 06.04.2022 nos autos da ADPF n. 828, o plenário do STF confirmou a liminar concedida pelo E. Ministro Luís Roberto Barroso, para prorrogar até o dia 30.06.2022 a vigência da Lei n. 14.216/2021, que suspende despejos e desocupações durante a crise sanitária de COVID-19, mantendo-se, ainda, a extensão dos efeitos da norma aos imóveis rurais, como é o caso sub judice.
Registra que, não obstante a melhora do quadro sanitário com o aumento da cobertura vacinal da população, o cenário de incertezas e vulnerabilidade imposto pela pandemia de COVID-19, ainda representa perigo e carece de medidas por parte de todos os órgãos do Poder Público, e a decisão do Supremo, além de prorrogar dos efeitos da Lei n. 14.216/2021 até o dia 30.06.2022, os estendeu aos imóveis rurais, sob o fundamente de que “ao suspender desocupações e despejos em imóvel ‘exclusivamente urbano’, a lei realizou uma distinção irrazoável entre as populações vulneráveis situadas na cidade e no campo”.
Afirma que os critérios favoráveis para a concessão da suspensão das ordens de desocupação são plenamente aplicáveis ao caso em exame, posto que o requerente é pessoa idosa, com 62 (sessenta e dois) anos de idade, carecendo, portanto, de especial atenção e tutela quanto à proteção defendida no julgamento da ADPF.
Defende que, diante da eficácia erga omnes e vinculante da decisão proferida pelo STF, com fulcro no artigo 10, § 3o, da Lei 9.882/1999, deve ser suspensa a ordem de reintegração de posse concedida em favor da apelante, em obediência ao mencionado julgamento da ADPF n. 828, bem como em razão de todos os argumentos assentados nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1000530-48.2022.8.11.0029, distribuídos por dependência ao presente feito, comunicando-se os oficiais de justiça e a autoridade policial que se encontram na iminência de cumprir o mandado reintegratório.
Pois bem.
No entanto, a despeito do labor combativo dispensado à peça postulatória, a pretensão nela aviada não pode ser atendida nos moldes pretendidos.
Primeiramente porque a tutela de urgência pretendida pelo terceiro interessado realmente vai de encontro àquilo que restou decidido pelo colegiado dessa C. Câmara no aresto de ID. n. 98971992, cuja parte dispositiva do voto condutor do aresto assim consignou:
“[...]
À vista da desconstituição da sentença, a situação do processo retorna ao status quo ante, ficando restabelecida a proteção possessória liminarmente deferida pelo juízo de origem, ratificada em sede recursal (Agravo de Instrumento n. 1001605-83.2020.8.11.0000), para a manutenção/reintegração da ora apelante na posse do imóvel até ulterior deliberação.
É como voto.-” (ID. n. 98971992 - Pág. 7)
Assim, ainda que não se ignore a medida cautelar deferida pelo Ministro Relator da ADPF n. 828 para prorrogar até o dia 30.06.2022 a vigência da Lei n. 14.216/2021 no que respeita à suspensão de despejos e desocupações durante a crise sanitária de COVID-19, com a extensão dos efeitos da norma aos imóveis rurais, certo é que essa relatora não pode, de forma unipessoal, cassar os efeitos de um comando emanado do colegiado desta C. Câmara, o qual, inclusive, já se estabilizou diante da inadmissão do Recurso Especial interposto pelo réu da ação possessória.
De se destacar, ainda, que apesar de o ora requente ter oposto os Embargos de Terceiro n. 1000530-48.2022.8.11.0029, para manter-se na posse do imóvel ao argumento de que o adquiriu imbuído de boa-fé mediante contrato de permuta travado com o réu da presente demanda, o juízo singular indeferiu a concessão da tutela de urgência através do qual postulava a suspensão da ordem de reintegração de posse concedida em favor da ora apelante ELISANE DE MELO BERNARDES COSTA nos presentes autos.
Importa também consignar que, interposto o Agravo de Instrumento n. 1006685-57.2022.8.11.000 em face de tal decisão denegatória, a liminar recursal também foi indeferida por esta Relatora.
Ademais, a decisão plenária do STF nos autos da ADPF n. 828 há de ser interpretada de acordo com a finalidade precípua dos partidos políticos autores da mencionada Arguição, que não é outra senão a proteção de indivíduos em situação de vulnerabilidade, desvalidos e desafortunados, a exemplo dos trabalhadores rurais “sem terra”, o que não se afigura presente na situação do requerente.
Ademais, como já alinhavado por esta desembargadora por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento n. 1006685-57.2022.8.11.0000, inexiste risco de lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o exame colegiado de tal questão nos autos do citado recurso uma vez que o imóvel cuja posse se disputa já se encontra matriculado em nome do recorrente, não havendo riscos de alienação do imóvel.
Com tais fundamentos, indefiro o pedido de ID. n. 124098092 e, por consequência, determino a remessa dos autos à C. Vice-presidência deste Tribunal para o regular processamento do feito.
P. I. C
Cuiabá, 29 de abril de 2022.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora